Tribunal: TJMT
Processo: 0009600-88.2016.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009600-88.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER LOPES DOS SANTOS - CPF: 014.199.361-82 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PALAVRA ISOLADA DE UM POLICIAL – DÚVIDA ACERCA DA DINÂMICA DELITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova colhida ao longo da instrução processual não é apta a esclarecer a dinâmica do evento e gera dúvida insuperável a respeito da culpabilidade do réu, imperativa a manutenção da sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal (código n. 209323), que absolveu
Eder Lopes dos Santos
da prática do delito de embriaguez ao volante, com base na fragilidade da prova (Id 32105975).

Nas razões recursais, o órgão Ministerial sustentou, em síntese, que os sinais claros de embriaguez relatados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu são elementos suficientes para amparar a condenação por violação ao disposto no art. 306 do CTB, motivo pelo qual a sentença absolutória deve ser reformada (Id 32105983).

O apelado contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id 32105985).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, nos termos da manifestação lançada no Id 37636984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020